Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA SENTENÇA PROFERIDA APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER EXTRACONCURSAL. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. INOCORÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou a impugnação do Executado e determinou a expedição de certidão de crédito em favor do Exequente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade da aplicação da multa prevista no 523, § 1o, do CPC em sede de execução de crédito que possui fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial.

III. Razões de decidir.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema no 1051).
4. O fato gerador do crédito referente a honorários sucumbenciais é o da data da sentença que fixou o crédito. 4.1 Considerando que a data do crédito é posterior ao do início da recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal.
5. Este Tribunal de Justiça tem entendido que o fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal. Precedentes.

IV. Dispositivo.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal.”
_________
Dispositivo relevante citado: 523, § 1o, do CPC
Jurisprudência relevante citada REsp 1.842.911-RS